Tribunal: TJES
Processo: 5015569-83.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015569-83.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VINICIUS PIRES SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória, mantida em grau de apelação, que condenou o requerente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão e 1.500 dias-multa, em regime inicial fechado. O requerente sustenta a existência de ilegalidades na dosimetria da pena, alegando: (i) utilização de fundamentos inerentes ao tipo penal para exasperar a pena-base; (ii) indevida valoração negativa da culpabilidade com base nas mesmas provas utilizadas para a condenação; (iii) consideração de processo em curso para negativação dos antecedentes, em violação à Súmula 444 do STJ; e (iv) desproporcionalidade na fração de aumento da pena-base. Requer a readequação das penas-base ao mínimo legal e a consequente redução da pena final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal é cabível para rediscutir a dosimetria da pena na ausência de flagrante ilegalidade; (ii) estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes foi realizada com fundamentos idôneos; e (iii) determinar se o aumento da pena-base observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal constitui via excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à simples reanálise de provas ou à rediscussão da dosimetria da pena, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta desproporcionalidade.

4. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a anotação de “3 kg” em caderneta pertencente ao líder da organização criminosa e o contato constante do condenado com o núcleo do grupo, circunstâncias que revelam maior grau de reprovabilidade da conduta e extrapolam os elementos típicos do delito.

5. A circunstância judicial relativa aos antecedentes foi corretamente valorada, pois o réu possui condenação por fato anterior (art. 14 da Lei nº 10.826/03), sendo possível sua utilização como maus antecedentes ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido após a prática do delito em análise, desde que anterior à condenação no processo em exame, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A exasperação da pena-base observou critério proporcional, adotando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato para cada circunstância judicial negativa, parâmetro admitido pela jurisprudência do STJ, inexistindo desproporcionalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese
s
de julgamento
:

1. A revisão criminal não admite rediscussão da dosimetria da pena, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta desproporcionalidade.

2. A anotação de expressiva quantidade de droga vinculada ao acusado e sua atuação integrada em organização criminosa constituem fundamentos concretos aptos a justificar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

3. A condenação por fato anterior pode caracterizar maus antecedentes ainda que o trânsito em julgado ocorra após o crime em análise, desde que anterior à condenação no processo examinado.

4. A majoração da pena-base com base na fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 675.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.08.2021; STJ, AgRg no RHC nº 178.863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5015569-83.2025.8.08.0000

REQUERENTE: VINICIUS PIRES SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
VINICIUS PIRES SILVA

em face da r. sentença condenatória reproduzida nos IDs 16019206, 16019210 e 16019212, mantida pela C. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 16739380), que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente, em síntese, que (i) o magistrado sentenciante exasperou a pena-base do tráfico utilizando fundamentos inidôneos, com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal; (ii) o fundamento utilizado para fundamentar a culpabilidade negativa são as únicas provas produzidas em desfavor do requerente, o que já é utilizado para fundamentar a própria condenação; (iii) os antecedentes foram negativados com base em um processo em curso, o que violaria a Súmula 444 do STJ; e (iv) a fração utilizada para o aumento da pena-base foi desproporcional, uma vez que o STJ estabelece a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima para cada vetor negativo, o que resultaria em aumentos inferiores aos aplicados.

Ao final, requer a procedência da revisão criminal para que a pena-base de ambos os delitos seja readequada ao mínimo legal, com a consequente redução da pena final e a concessão da justiça gratuita.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 16366275, opinou pelo não conhecimento do expediente e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que, a qualquer tempo, cabe o ajuizamento de Revisão Criminal nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Conforme relatado, o requerente busca a reforma da dosimetria das penas que lhe foram impostas nos autos da Ação Penal nº 0013362-18.2015.8.08.0011, na qual foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018) –
destaquei.

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, depreende-se que o magistrado de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou o seguinte:

“(...) 22) Vinícius Pires da Silva, vulgo “Vivi”, “Sufue” ou “Sufre”

Dosimetria tráfico

A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O juízo de
culpabilidade
elevada, considerando que o vulgo do acusado figurou na caderneta do réu Altair Leandro Mengali com a referência de “3Kg”, o que demonstra o volume expressivo de droga comercializada. Além disso, manteve contato constante com o núcleo do grupo, o que pressupõe participação ativa na atividade ilícita exercida;
antecedentes
com um registro, consistente em condenações pelo art. 14 da Lei nº 10.826/03 (autos nº 0009992-60.2017-8.08.0011, 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, data do fato em 1º/04/2015 e trânsito em 03/08/2015, Guia nº 203737). Será considerado maus antecedentes; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias normais; consequências não devem ser consideradas, já que não se pode dimensionar precisamente o resultado da atuação do acusado; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Desse modo, sopesadas três circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

(...)

Associação

A pena em abstrato fixada para o delito de associação para o tráfico é de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e multa de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

O juízo de culpabilidade normal;
antecedentes
com um registro, consistente em condenações pelo art. 14 da Lei nº 10.826/03 (autos nº 0009992-60.2017-8.08.0011, 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, data do fato em 1º/04/2015 e trânsito em 03/08/2015, Guia nº 203737). Será considerado maus antecedentes; não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, ante a ausência de laudo médico, não pode a mesma ser valorada negativamente; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento de saúde alheia; as circunstâncias normais à espécie; consequências são inerentes ao tipo penal; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa. (...)”

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

Por sua vez, a culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
1
.

Na hipótese, o requerente se insurge contra a valoração negativa do referido vetor, alegando que os fundamentos – a anotação de "3kg" na caderneta do líder do grupo e o "contato constante com o núcleo" – seriam inerentes ao tipo penal.

No caso em tela, verifica-se que foram utilizados elementos concretos extraídos dos autos, que de fato extrapolam o previsto para o tipo penal.

Vale mencionar, ainda, que este Egrégio Tribunal, na Apelação Criminal interposta pelo requerente, já havia avaliado esta questão, destacando o depoimento do Delegado Felipe Vivas que apontou Vinicius Pires como “
um indivíduo conhecido no meio policial por roubo e tráfico
” e que as interceptações revelaram sua “
estreita relação com os corréus Grazianni, Brendon e Matheus, sendo que seu nome também constava na caderneta de anotações do chefe da organização, o réu Altair Mengali
”.

Noutro giro, a defesa alega que o Juízo de origem teria utilizado um processo em curso para negativar os antecedentes do requerente, o que configuraria violação à Súmula 444 do STJ.

Para tanto, o requerente afirma que o processo utilizado (autos nº 0009992-60.2017-8.08.0011) teve seu trânsito em julgado apenas em 01/02/2017, data posterior aos fatos da "Operação Mengali" (deflagrada em 12/08/2015).

Ocorre que, consta expressamente na fundamentação da sentença, conforme colacionado pelo requerente, que “
antecedentes com um registro, consistente em condenações pelo art. 14 da Lei nº 10.826/03 (autos nº 0009992-60.2017-8.08.0011, 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim,
data do fato em 1º/04/2015 e trânsito em 03/08/2015
, Guia nº 203737)
”.

Ainda que assim não fosse, registra-se que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 2. Caso em que o Tribunal estadual entendeu ser possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal ante a existência de maus antecedentes, uma vez que o ora agravante ostenta condenação por delito anterior ao fato aqui apurado, mas com trânsito em julgado posterior.
3. No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC n. 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016).
Uma vez reconhecida a existência de circunstância judicial negativa, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há ilegalidade na determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 675.858/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021) –
destaquei.

________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. P or se tratar de paciente que ostenta maus antecedentes, inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
3. "No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC n. 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016)" (AgRg no HC n. 675.858/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 178.863/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023) – destaquei.

Assim, ainda que considerada a data do trânsito em julgado em 01/02/2017, a condenação pelo art. 14 da Lei nº 10.826/03, com os fatos datados de 01/04/2015, seria idônea para caracterizar os maus antecedentes do requerente, uma vez que a condenação ora aqui objurgada se deu tão somente em 19/12/2018.

Por fim, o requerente alega que, mesmo se idôneos os fundamentos, o
quantum
de aumento foi desproporcional, violando a fração de 1/8 (um oitavo).

Sabe-se que jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação. Contudo, admite-se uma exasperação mais acentuada, desde que devidamente fundamentada.

Com efeito, a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.”

(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

No caso em apreço, o cálculo do magistrado sentenciante foi proporcional e criterioso, aplicando exatamente o critério jurisprudencial (1/8 do intervalo) que o requerente alega ter sido violado.

Resta claro, portanto, que a dosimetria da pena foi realizada de forma concreta, fundamentada e estritamente alinhada à legislação e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas,
JULGO

IM
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

1
STJ, AgRg no HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma DJE 06.09.2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.